Tribunal: TJSP
Processo: 2027214-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CONCESSÃO DA BENESSE DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.